Tribunal: TJMT
Processo: 1022012-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE CONSTRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA – ART. 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS – AUSÊNCIA - CONFLITO ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS INEXISTÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO.
1. Na linha da jurisprudência do STJ, somente se instaura o conflito de competência quando dois juízos se declaram competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos.
2. O conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal.
3. Não conhecimento do Conflito.
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência suscitado por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, em face do JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ e JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, relativamente aos autos da Ação de Execução no. 1001818-29.2021.8.11.0041, distribuída em 21/01/2021 – junto à 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ajuizada por MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em face da suscitante, e Ação de Recuperação Judicial no. 0029997 - 63.2016.811.0041, em que a suscitante é a recuperanda, cujo processo se encontra tramitando na 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, cuja distribuição ocorreu em 13/08/2016.
Em suma, aduz a suscitante que (i) no dia 08 de novembro de 2021, foi procedido o bloqueio online nas contas bancárias de titularidade da Recuperanda; (ii) a execução da ordem constritiva prejudica a atividade da empresa em recuperação judicial; (iii) é de competência exclusiva do Juízo Universal Recuperacional decidir sobre questões afetas ao patrimônio da devedora em Recuperação Judicial e quaisquer outras medidas que possam comprometer o processo de soerguimento; (iv) está caracterizado o conflito uma vez que existe 02 (dois) Juízos exercendo jurisdições diferentes do Poder Judiciário, os quais decidem ao mesmo tempo e de modo diverso sobre o patrimônio da Suscitante.
Anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão liminar para determinara suspensão do ato expropriatório nas contas da Suscitante, realizados nos autos da Ação de Execução no 1001818 -29.2021.8.11.0041, sob o comando do Juízo Suscitado, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem ainda seja ordenada a restituição de R$ 24.666,09 em favor da Suscitante.
É o relatório.
D E C I D O.
O suscitante alega, em síntese, que o juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT determinou e foi procedido o bloqueio online nas contas bancárias de titularidade da Recuperanda na Ação de Execução Título Extrajudicial em dissonância aos ditames previstos na recuperação judicial, ferindo frontalmente o artigo 47 e 6o da Lei Recuperacional. Destaca, ainda, que eventuais constrições do patrimônio da Suscitante somente poderão ser determinadas pelo D. Juízo que preside a Recuperação Judicial da suscitante, o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT.
Com efeito o Código de Processo Civil estabelece que há Conflito de Competência quando:
“Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.”
Da leitura do dispositivo legal supracitado, verifica-se que para a caracterização do conflito de competência é necessária a manifestação expressa de dois ou mais Juízos declarando-se competentes ou incompetentes e ainda, que entre eles haja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
A propósito, extrai-se dos ensinamentos de Nelson Nery Junior:
“Conflito de competência é a circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa julgar a causa”. (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 362) (Destaquei)
Exige-se, portanto, que os juízos suscitados, tendo em conta também os elementos caracterizadores da lide em curso no juízo diverso (partes, causa petendi e pedido), para a hipótese de litispendência, tenham mantido o entendimento de serem ambos competentes ou, no caso de demandas diversas, porém conexas, tenham negado a reunião dos feitos, surgindo, neste cenário, a discordância.
Na espécie o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop responsável pelo processamento da recuperação judicial da suscitante (feito no. 0029997-63.2016.811.0041), em momento algum se manifestou a respeito de ser sua a competência para a apreciação do pedido de bloqueio online nas contas da recuperanda, cuja determinação se deu pelo Juízo da 6a Vara Cível (ID 69275402).
Deste modo, não se constata qualquer manifestação por parte dos Juízos Suscitados apontados pela Suscitante, no sentido de possuir competência ou não para julgar a demanda.
Por tais aspectos, não obstante a possibilidade de suscitação do conflito de competência por qualquer das partes, se demonstra inviável o conhecimento do presente conflito, porquanto não satisfeitos os requisitos do artigo 66 do CPC.
Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA ENTRE JUÍZOS ACERCA DA REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II Quando da instauração do incidente, não havia conflito positivo ou negativo entre Juízos, o que torna inviável o seu conhecimento, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade, qual seja, a discordância dos juízos sobre a reunião de ações conexas. Precedentes. (...) V Agravo Interno improvido.” (AgInt no CC 170.118/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020, grifos nossos)
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. PORTARIAS DE FIXAÇÃO E DE REAJUSTE DE PREÇOS. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE NÃO CONSTATADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes, ou, ainda, a existência de controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação de processos, como estatui o art. 66 do CPC/2015 (art. 115 do CPC/1973). (...) 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC 153.533/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 09/05/2018) (Destaquei)
“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 66 DO CPC/2015 (ART. 115 do CPC/73). NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INSTAURAÇÃO PREMATURA DO CONFLITO. CAUSAS DIVERSAS. SÚMULA N. 150/STJ. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO. INVIABILIDADE. 1. Para a caracterização de conflito de competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, e ainda que entre eles surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do CPC/2015 (art. 115 do CPC/73), o conflito não merece conhecimento. 2. É prematura a instauração do conflito quando houver a mera potencialidade de que sejam proferidas decisões contraditórias em demandas assemelhadas. 3. "Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula n. 150/STJ). 4. A reunião de ações reputadas conexas que tramitam em juízo estadual e em juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão (CC n. 124.046/GO). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 145.994/RN, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Seção, 10/08/2016). (Grifei)
No mesmo sentido, já se pronunciou este e. Sodalício:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL SOBRE SUA COMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o conflito de competência esteja caracterizado, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos declarando-se competentes ou incompetentes a respeito da mesma causa. Carente qualquer pronunciamento dos juízos suscitados, não há conflito a ser dirimido, pois não há decisões declinatórias de competência, mas sim decisões proferidas em ações distintas (busca e apreensão e recuperação judicial). Incabível a utilização do incidente de conflito de competência como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.” (N.U 1014062-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITAÇÃO PELA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE RECURSO INOMINADO À TURMA RECURSAL – CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 – O conflito negativo de competência se dá no momento em dois ou mais Juízes preferirem decisões criando um conflito entre eles, nos termos do art. 66, inc. II, do CPC/15. Essa não é a hipótese dos autos, posto que não houve declínio de competência pelo Juizado Especial, mas extinção do processo sem julgamento do mérito, por força da Lei no 9.099/95. 2 – A inadequação da via eleita, qual seja, a suscitação do conflito de competência pela interessada, ao invés do Recurso Inominado, perante a Turma Recursal, conduz logicamente à impossibilidade de conhecimento deste conflito. (CC 1011344-85.2017.811.0000, Rel. Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (Grifei)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – ARTIGO 66, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. O conflito negativo só se caracteriza quando um dos juízos se der por incompetente e afirmar a competência daquele que já se declarou incompetente. 2. Na hipótese, não há de se falar em conflito negativo de competência, eis que o Juízo Cível não se manifestou expressamente acerca de sua incompetência e muito menos afirmou que o processamento e julgamento da ação seria do Juízo da Vara Especializada, mas tão somente determinou o aditamento da inicial para que fossem individualizadas as causas de pedir e os pedidos afetos ao Juízo Cível, extirpando aqueles pedidos inerentes à Vara Especializada de Família e Sucessões. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 07/02/2018) (Grifei)
Além disso, eventual inconformismo deve ser manifestado pelos meios adequados, não servindo o presente incidente como sucedâneo de recurso próprio.
Desta forma, inexistindo conflito de competência em razão da ausência de expressa manifestação pelos Juízos Suscitados, impossível o conhecimento do presente conflito.
Com essas considerações não conheço do conflito de competência.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =